Tribunal: STF
Processo: HC 265424
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/90. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.017.043, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TENTATIVA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mas adentrou o mérito de ofício para verificar eventual constrangimento ilegal, mantendo a condenação do agravante. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 17 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA). O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a condenação. 



    3. A decisão agravada entendeu não haver ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, em especial na valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime; e (ii) saber se deveria ser aplicada a fração máxima de 2/3 para a tentativa, por se tratar de tentativa branca/incruenta. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico descrito no art. 68 do Código Penal, sendo discricionária e vinculada às circunstâncias concretas do caso, desde que devidamente fundamentada. 



    6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na premeditação do crime, elemento concreto que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica o incremento da pena-base. 



    7. A personalidade do agente foi negativada com base em elementos concretos, como a frieza demonstrada ao participar de evento social logo após a tentativa de homicídio, não sendo necessário laudo técnico para tal análise. 



    8. As circunstâncias do crime foram negativadas em razão da realização de disparos de arma de fogo em local público e horário residencial, expondo terceiros a perigo iminente, o que extrapola a gravidade típica do delito. 



    9. A fração de redução pela tentativa foi fixada em 1/3, considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite fração inferior a 2/3 em casos de tentativa branca quando há considerável extensão do iter criminis.



    10. Não há direito subjetivo à aplicação de fração apriorística na dosimetria da pena, sendo admitido critério mais severo desde que devidamente fundamentado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada em elementos concretos que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal.



    2. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo possível a aplicação de fração inferior a 2/3 em casos de tentativa branca, desde que devidamente fundamentada.



    3. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é excepcional e somente admitida quando há manifesta ilegalidade ou abuso de poder.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, § 2º, do ECA.



    Em habeas corpus o Superior Tribunal de Justiça se manifestou conforme ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário no qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta.



    A defesa entende que “em que pese tenha o Magistrado de piso utilizado o concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria da pena, a título de circunstância judicial, inevitável que referidas circunstâncias deveriam ter sido aventadas em plenário do júri durante dos debates, eis que estão diretamente relacionadas com as agravantes genéricas positivadas nos arts. 62, do CP, sob pena de subverter a regra positivada no art. 492, I, “b” do CPP, a qual exige, expressamente, que as “circunstâncias agravantes” sejam suscitadas em plenário a fim de justificar a sua valoração no ato da dosimetria da pena, motivo pelo qual impõe-se o afastamento das referidas circunstâncias judiciais, com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal”. Considera que “exasperação da pena-base careceu, portanto, de fundamentação concreta, configurando flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício” e que a “escolha de fração desproporcional na tentativa configuram constrangimento ilegal manifesto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Tribunal: Havendo necessidade, que seja requerido informações e vistas ao MPF. 



    Diante de todo o exposto, requer o impetrante a procedência do pedido, culminando com a concessão da ordem para corrigir especificamente a DOSIMETRIA DA PENA, mormente quanto a APLICAÇÃO ORDENADA DO MÉTODO TRIFÁSICO, sucessivamente: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, análise de circunstâncias atenuantes e agravantes e, por fim, consignação de causas de aumento e diminuição de pena. Tendo em vista, que as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, são favoráveis ao recorrente; e as negativadas culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime, devem ser afastadas, bem como aplicadas frações mais benéficas de 1/8; 



    Enfim, na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa delitiva), reque seja a pena diminuída no patamar fracionário de 2/3 (um terço), ou outro patamar maior que 1/3, na medida em que a vítima sequer foi atingida pelos disparos, corrigindo a ilegalidade contida nos autos, nos termos da fundamentação expressa; 



    Em caso de não conhecimento do Habeas Corpus, pugno pela aplicação do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP): "Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal".”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e rejeitadas. A insurgência não prospera pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão de fls. 1209/1221: [...]



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Em decisão proferida recentemente no ARESP 2981753/ES, interposto pelo corréu Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso, que versa sobre questão similar envolvendo a aplicação da minorante da tentativa, esta Corte já teve oportunidade de examinar a matéria. Naquele julgado, registrou-se: [...]



    No caso, fora ressaltado que os agentes perseguiram e desferiram diversos disparos contra a vítima, a qual conseguiu se esconder na vegetação até a chegada da polícia militar. 



    Quanto à escolha da fração decorrente da tentativa, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que “[a] tentativa branca ou incruenta não enseja a imediata aplicação do redutor no patamar máximo, como nas hipóteses em que as instâncias ordinárias compreendem que a ação do paciente em muito se aproximou de seu intento criminoso" (AgRg no HC n. 786.048/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024 , DJe de 25/06/2024). 



    Assim, tendo as instâncias de origem, de acordo com o percorrido, iter criminis concluído que o delito estava próximo de ser consumado, afirmar o contrário exigiria nova apreciação minuciosa do conjunto fático-probatório, vedada em habeas corpus. [...]



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, .25 de agosto de 2025 JOEL ILAN PACIORNIK Relator" 



    Assim, tendo as instâncias de origem concluído, de acordo com o iter criminis percorrido, que o delito estava próximo de ser consumado, afirmar o contrário exigiria nova apreciação minuciosa do conjunto fático-probatório, vedada em habeas corpus. (...) 



    De outro lado, o Tribunal de origem manteve a pena base aplicada ao paciente sob a seguinte fundamentação: [....]



    Concernente à sanção afligida ao paciente, entendese que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, reservando-se margem de discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e contra eventuais erros na aplicação da resposta penal. Metodologicamente, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena sempre de forma fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. A circunstância judicial relacionada à personalidade do agente "vem a ser a índole, o caráter, as qualidades morais, a pessoa do agente diante da ordem social. Diz respeito, em certa medida, a padrões comportamentais característicos e previsíveis que cada pessoa desenvolve, de modo consciente ou inconsciente, como forma ou estilo de vida. No contexto da personalidade, representa-se um ajuste entre as pulsões e necessidades internas, e os controles que limitam e regulam sua expressão. Funciona para manter um relacionamento estável e recíproco entre a pessoa e seu ambiente, constituindo uma combinação de defesas do ego. Pode ser conceituada como o conjunto de hábitos que caracterizam a pessoa em sua maneira de viver cotidianamente. Compõe-se de aspectos (virtudes ou vícios) que integram a própria natureza humana, ao seu ser e agir". PRADO, Luiz Regis.Tratado de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral (arts. 1º a 120) – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 765). Na hipótese em análise, não há ilegalidade que justifique a modificação da dosimetria, seja porque desnecessário laudo técnico para a avaliação da referida circunstância judicial pelo julgador, seja pelo fato de a negativação ter fundamento nas peculiaridades do caso concreto, destacando-se que "deve ser valorada em seu desfavor, uma vez que, após atentar contra a vida da vítima, foi se divertir e participar de um ‘chá de bebê’ com a sua família. Tal fato demonstra extrema frieza, insensibilidade e a ausência de elementos mínimos de moral" (fl. 79). A propósito, confiram-se os recentes julgados (grifos nossos): [...]



    No mais, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a "censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita" (PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral (arts. 1º a 120) – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764.), implicando em maior ou menor gradação na aplicação da pena-base. Esta Corte Superior, com igual orientação, entende que, "para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito" (AgRg no HC n. 863.701/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). [...]



    No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, o Tribunal de origem também destacou fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa da vetorial culpabilidade, pois "Nessa senda, a fundamentação trazida em sentença se refere à premeditação do crime, consistindo em elemento idôneo e apto a exasperar a pena-base." (fl. 77), circunstâncias que, de fato, denotam o seu dolo intenso e a maior reprovabilidade da conduta, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte Superior: [...]



    demais, também devidamente fundamentado a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do "fato de os réus terem iniciado os disparos de arma de fogo em local público, não os cessando na medida em que a vítima corria, às 14 horas e 40 minutos, em rua de bairro residencial, evidencia a submissão de terceiros a perigo eminente." (fl. 79). Destarte, o acórdão impugnado está devidamente fundamentado, à luz da discricionariedade vinculada do julgador, quanto à valoração dos vetores do artigo 59 do Código Penal. Neste sentido: [...]



    Por fim, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "não há direito subjetivo a utilização de fração apriorística de aumento da penabase pela valoração negativa de cada uma das circunstâncias judiciais". (AgRg no REsp n. 2.198.752/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) e que "Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado." (AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)." Logo, diante da inexistência de um critério legal predeterminado, "podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso do percentual de aumento diverso de um desses". (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). No caso concreto, o acórdão justificou adequadamente todos os pontos questionados pelo paciente, de modo que não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante hábil à concessão da ordem pretendida. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. "



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025:    



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.



    6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória.



    7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.



    Sobre a primeira fase, cumpre ressaltar a orientação prevalecente neste Tribunal sobre o habeas corpus ser a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base, valendo mencionar:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. Nesse contexto, cumpre mencionar: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017) 



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 101.576, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2012)



    No que tange à terceira fase, é inviável se reavaliar os elementos de convicção adotados pela instância de origem com o fim de se redimensionar a sanção penal, sendo certo, também, que “a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Segunda turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2013). Por oportuno, cito à guisa de exemplo:



    Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Quanto à alegação da ocorrência de bis in idem, tal como consta no acórdão recorrido, “não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido" (AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019)”. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.188-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/2020)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de homicídio (CP, art. 121, caput,